Tribunal: STF
Processo: HC 234702
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Maxwell Barcelos Cunha impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. SUBTRAÇÃO DE CRIANÇA (ART. 237 DO ECA) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO/PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NO REMÉDIO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDO EM JUÍZO. ILEGALIDADE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A tese de insuficiência das provas de autoria quanto aos tipos penais imputados consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático/probatório dos autos. 



    2. Na espécie, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, com base em prova judicializada (depoimentos testemunhais colhidos em juízo), emergiram elementos suficientemente idôneos de prova aptos a condenar o paciente pelos crimes tipificados nos arts. 237 do ECA e 288 do CP. Assim, inexiste violação ao art. 155 do CPP. Por outro lado, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importaria em revolvimento de matéria fático/probatória, vedado no remédio constitucional do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 846.365 AgRg nos EDcl, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a absolvição do paciente por inexistência de provas.



     



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição do paciente pela prática dos crimes tipificados nos arts. 237 do ECA e 288 do CP por alegada ausência de provas -, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente